Tribunal: STF
Processo: ARE 1404626
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A solução da controvérsia depende do exame de legislação local e do contexto fático-probatório dos autos, providências incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.